Tribunal: TJDFT
Processo: 0730236-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.
1. Os pais têm o dever de assistência, criação e educação dos filhos menores. Portanto, tem-se como consequência lógica do poder familiar a obrigação de prestar alimentos à prole (artigo 229 da Constituição da República).
2. A fixação de alimentos deve ser realizada com observância do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade (necessidade do alimentando, possibilidade de quem paga e proporcionalidade entre os genitores).
3. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).
4. No caso dos autos, é possível constatar que é inegável que o diagnóstico de TEA representa um aumento em suas necessidades e despesas, diante dos diversos procedimento e tratamentos que a autora/agravante deverá ser submetida.
5. Desse modo, entende-se que o aumento de apenas 20% do salário-mínimo fixado pelo juízo a quo, é insuficiente para cobrir as despesas, assim como gera um ônus desproporcional à genitora da autora/agravante.
6. Contudo, a fixação do montante requerido pela agravante requer uma análise mais profunda da capacidade financeira do requerido, o que demanda aguardar a devida instrução processual.
7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.